Tribunal: STF
Processo: ARE 1556126
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Edson Ricardo Lins, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO PRELIMINAR DEFENSIVA: pleito de nulidade das provas, obtidas sem a observação da cadeia de custódia inocorrência adequada apreensão, preservação e apresentação à autoridade policial, com encaminhamento final ao órgão pericial PRELIMINAR REJEITADA.



    RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO PRELIMINAR DEFENSIVA: nulidade das provas obtidas por meio de violação irregular de domicílio prova ilícita aplicação da teoria the fruits of the poisonous tree não acolhimento ausência de nulidade configurada justa causa ingresso dos agentes no imóvel após constatação de que no local eram armazenados milhares de celulares roubados flagrante delito em crime permanente PRELIMINAR REJEITADA.



    RECEPTAÇÃO RECURSO DEFENSIVO: absolvição por insuficiência probatória inadmissibilidade materialidade e autoria suficientemente demonstradas depoimentos das testemunhas seguros e coerentes com os demais elementos probatórios condenação mantida RECURSO, NESTE PONTO, IMPROVIDO.



    POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO RECURSO DEFENSIVO: afastamento do concurso material possibilidade condutas praticadas em um mesmo contexto fático necessário reconhecimento de dois crimes únicos RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.



    INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico presentes circunstâncias judiciais e legais necessário redimensionamento das frações impostas causas de aumento e diminuição de pena inexistentes regime prisional adequado PROVIMENTO PARCIAL PARA TAMBÉM REDUZIR AS PENAS.”



    (Apelação Criminal nº 1502803-57.2022.8.26.0535, 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Realtor Desembargador Jayme Walmer de Freitas, j. 22.8.2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, incisos XI, da Constituição da República. Aduz a ocorrência de violação ao domicílio do réu, porquanto o apartamento situado na Av. Bartolomeu de Castro, 901, condomínio Cidade Maia, em Guarulhos/SP, objeto de diligência policial, não constava do mandado de busca e apreensão expedido. Assevera que “[p]or certo que a autoridade policial estava munida de mandado de prisão e mandado de busca e apreensão, estava, portanto, autorizada a agir, porém naqueles endereços, não podendo servir o mandando de busca e apreensão específico, em hipótese alguma, como verdadeiro salvo conduto para que a autoridade se entenda como legítima a diligenciar em qualquer novo endereço, sobretudo quando o agente se encontra custodiado e não há risco a investigação, do contrário, seria legítima a expedição de mandados genéricos, o que não é admitido”. Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reconhecer a nulidade da ação policial que resultou em violação de domicílio, com todos os consectários lógicos deste reconhecimento. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Quanto à alegação defensiva de nulidade da busca e apreensão realizada no apartamento do réu situado em Guarulhos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim consignou (Doc. 302):



    “(...)



    Tampouco há que se falar em ilicitude na produção probatória por invasão de domicílio, já que não se caracterizou.



    A ação policial resultou de flagrante delito, situação excepcional, na qual se autoriza o ingresso na residência, conforme o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal:



    “Art. 5º, XI, CF a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.” (grifos nossos)



    A hipótese fática configura crime permanente e, nesse caso, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência:



    (...)



    No caso sub examen, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, os policiais civis identificaram mais um imóvel de propriedade de Edson, local em que foram localizados armamento de grosso calibre e mais de um milhão de reais em espécie.



    De se destacar que os elementos até aquele momento colhidos, com apreensão de diversas armas e munições na residência do acusado, além do contexto investigativo em que inseridos os fatos (desmembrados nos autos 1510443-11.2021.8.26.0224 e 1502897-36.2020.8.26.0224, com apreensão de mais de 600kg de drogas), permitiam inferir a prática de delito permanente no endereço descoberto, o que consubstancia justa causa para ingresso no referido apartamento.”



    O juízo a quo, de maneira semelhante, refutou a aventada nulidade, asseverando que “No presente caso, os policiais narraram que encontram os armamentos nas residências do acusado, tendo o acusado compartilhado informações acerca do endereço de sua residência em Guarulhos. E não há motivos para este juízo considerar que todos os armamentos encontrados, com exceção daqueles indicados pelo acusado, tenham sido plantados em suas residências para prejudica-lo. Não há nada nos autos a corroborar esta versão da defesa. (...) E, vale esclarecer, que a diligencia na residência do acusado não se mostra eivada de qualquer vício, já que tratou-se de flagrante delito. Desta feita, restou provado que o réu possuía e portava as armas e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, de acordo com Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/19) e laudo pericial (fls. 117/118, 119/120, 126/127, 128/129 e 130/131), tudo aliado à firme prova oral coligida”.



    Assim, verifico que a decisão do Tribunal a quo está alinhada à jurisprudência desta Corte, uma vez que os agentes públicos atuaram dentro dos limites legais. 



    Ademais, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos, bem como para a busca domiciliar realizada. 



    Nesse mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1551843 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03-07-2025) 



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e petrechos para o tráfico ilícito. Busca domiciliar. Fundadas razões para a diligência. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Inexistência de fundadas razões para a busca domiciliar. 3. Nulidade da condenação. III. Razões de decidir 4. No julgamento do Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, esta Corte se pronunciou no sentido de que é lícita a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, no qual há um ininterrupto estado de flagrância. 5. Não há falar em nulidade da condenação se o réu foi identificado durante de escuta telefônica realizada em investigação diversa, a partir da qual os agentes de polícia puderam formar fundadas razões da prática de crime permanente dentro da casa do agravante. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 255029 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29-05-2025)



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 13-03-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito penal e processual penal. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Justa causa. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão mediante a qual o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, negou seguimento a seu recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. O cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa a justificar o ingresso de policiais na residência do recorrido. III. Razões de decidir 3. Preliminarmente, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 4. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. 5. A busca domiciliar pelos agentes públicos baseou-se em situação prévia de flagrante delito e fundada suspeita consistente na fuga do acusado e apreensão durante abordagem pessoal de 50 porções de cocaína, com indicação de que na residência haveria mais substância entorpecente, situação devidamente confirmada pelos policiais. IV. Dispositivo 6. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal provê o agravo regimental e o recurso extraordinário interpostos, cassando o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e restabelecendo a condenação imposta em sede ordinária.



    (RE 1547708 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 08-07-2025)



    Reforço que a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Além disso, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente